Tribunal: TJMT
Processo: 1076436-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076436-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRENTE), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (RECORRIDO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1076436-60.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
THIAGO OPOLSKI e

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
.

Recorridos:
THIAGO OPOLSKI e

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de R$ 7.000,00 à parte autora, com incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do prejuízo e juros de mora pela taxa Selic desde a citação. O autor, vítima de furto de celular desbloqueado, teve sua conta movimentada por terceiros e pleiteia restituição em dobro e indenização por danos morais. A ré, instituição bancária, defende ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações foram realizadas antes da comunicação do furto. Apenas a reclamada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição bancária pelas movimentações realizadas na conta do consumidor após o furto de seu celular; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e restituição em dobro dos valores subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias exige prova de falha na prestação do serviço ou negligência após a comunicação do evento danoso. Se as transações ocorrem antes da comunicação formal ao banco, inexiste nexo causal entre o dano e a conduta da instituição.

O consumidor tem o dever de cautela na guarda de seu aparelho e senhas pessoais. A entrega do celular desbloqueado a terceiros, ainda que sob coação, caracteriza fator concorrente essencial para a efetivação das transações, atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

A ausência de prova de que a comunicação do furto tenha ocorrido antes das movimentações bancárias impõe o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da comprovação de cobrança indevida com má-fé, o que não se verifica no caso.

A indenização por danos morais requer demonstração de conduta ilícita e nexo causal, inexistentes na hipótese em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante desprovido. Recurso da reclamada provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias depende da realização das transações após a comunicação do furto e da demonstração de falha na prestação do serviço.

A entrega de celular desbloqueado sob coação, sem comunicação imediata ao banco, caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

A restituição em dobro exige comprovação de cobrança indevida com má-fé.

A ausência de ilícito na conduta da instituição bancária impede a configuração de dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3o; CDC, arts. 14, § 3o, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019.

TJMT, Recurso Inominado no 1036104-51.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 17/03/2025, DJE 20/03/2025.

TJMT, Recurso Inominado no 1022072-75.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 09/11/2023, DJE 10/11/2023.

TJRS, Recurso Cível no 71009249772, Rel. Juiz Fábio Vieira Heerdt, j. 13/04/2020, DJE 06/05/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a reclamada restitua o
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao Requerente. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação ou interpelação extrajudicial.

O reclamante requer que a restituição em dobro do valor descontado e a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada pretende a reforma da sentença, para fins de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimados, apenas reclamada apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que
em 24/01/2024, foi vítima de um assalto, oportunidade em que os bandidos levaram consigo seu aparelho celular desbloqueado, e em menos de 01 (uma) hora realizaram variadas movimentações em sua conta sem qualquer bloqueio pela reclamada.

No boletim de ocorrência o reclamante lançou a seguinte narrativa:

“
No dia 24/01/2024 por volta do
meio-dia sai do metrô da Barra-Funda
e desci as escadas de acesso à plataforma de ônibus do lado da Rua Auro Soares de Moura, onde fui abordado e cercado por diversos jovens menores, onde um me ameaçou dizendo que havia acabado de sair da Febem e que era para eu dar todo meu dinheiro ou ele iria me machucar, assim entrei os valores, logo em seguida outro
menor me pediu o celular e mandou desbloquear o teclado se não ele me matava, logo fiz e sai do local
. Comuniquei os seguranças do local, mas pouco fizeram para encontrar os objetos.”

Em defesa, a reclamada alega que a comunicação do furto apenas ocorreu às 16h18, ou seja, horas depois do crime, visto que ele ocorreu às 12 horas. Alega também, que não houve reset de token, alteração de senha ou atualização cadastral, o que descaracteriza qualquer possibilidade de invasão na conta do reclamante. Alega ainda, que o valor efetivamente retirado da posse do reclamante foi de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, após análise dos argumentos e provas produzidas nos autos, verifica-se que a reclamada somente poderia ser responsabilizada pelas transações, caso tivesse sido realizadas após a comunicação do furto, hipótese não verificada nos autos, uma vez que ela apenas foi notificada sobre o ocorrido horas depois da concretização das operações bancárias.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbe ao reclamante, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há qualquer prova ou indício de prova que comprove que a comunicação do fruto e solicitação de bloqueio tenha ocorrido antes das transações questionadas.

Não obstante, a única responsável pelas transações foi o próprio reclamante, que foi vítima de furto e ainda entregou seu aparelho telefônico desbloqueado, facilitando a atuação dos meliantes.

Tal circunstância afasta o dever de indenizar das instituições bancárias, por força do contido no art.
14
,
§ 3o
,
II
do
CDC
, ou seja, que a culpa foi exclusiva da consumidora ou de terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
FURTO DE CELULAR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DIA POSTERIOR. PIX. TRANSFERÊNCIA. TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 3- A Consumidora/Recorrente, teve seu celular furtado em 16/4/2024, às 10:00hs, e comunicou à Autoridade Policial (id. 264313261), às 12:35hs. A única prova de comunicação à Recorrida, está datada de 17/4/2024, às 15:46hs (id.264313265). Denoto dos extratos, que os fraudadores (id. 264313264, pág. 5), tiveram êxito com a primeira transferência apenas às 12:10hs. Noutras palavras, entre o cometimento do furto e a primeira transação fraudulenta, a Recorrente teve 2 (duas) horas, para fazer a comunicação à Instituição Financeira (aplicativo; e-mail; atendimento direto; etc...). Dos relatos da Recorrente em impugnação: “(...) Destarte, imediatamente a autora se dirigiu ao Banco Bradesco Coxipó Agencia 1461, no intuito de bloquear o acesso do aplicativo pelo terminal furtado, tudo conforme Termo de Declaração anexo. Ao chegar na agência, fora coloca em espera pois segundo informações, o sistema do Banco estava fora do ar, vindo a retornar supostamente somente por volta das 12:00h, caso em que teria sido bloqueado o devido acesso.(...)”.

Inexiste nos autos, provas (art. 373, inciso I do CPC), de que a Recorrente compareceu pessoalmente, no dia dos fatos, na agência da parte Recorrida, tais como senha, com data e hora, ou comprovante do afirmado bloqueio. Desse modo, por qualquer ângulo que se analise, não vejo qualquer responsabilidade a ser atribuída a parte Recorrida. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.(N.U 1036104-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – FURTO – OPERAÇÕES CONTESTADAS – DANO MATERIAL E DANO MORAL – AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO. Operações bancárias realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão bancário e da senha de uso pessoal subtraído da filha da recorrente que o guardava. Ausência de conduta da parte recorrida, quer comissiva, quer omissiva,
porquanto as operações realizadas se deram antes da comunicação ao banco que prontamente realizou o cancelamento do cartão, inexistindo movimentações posteriores. Circunstância dos autos que afasta a responsabilidade da instituição bancária, eis que não demonstrada qualquer hipótese de falha na prestação do serviço
. Comportamento da recorrente que concorreu de modo determinante para a realização das operações bancárias, fato que não se pode atribuir à recorrida por força da Lei (CDC, art. 14, §3o, inciso I e II). Ausência de ato ilícito. Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido. (N.U 1022072-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Desta forma, não é possível concluir que houve falha na prestação dos serviços pela recorrida, mostrando-se inaplicável ao caso a Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COMPRAS E SAQUES REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA. REALIZAÇÃO ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA. DEMORA NA INFORMAÇÃO DO FURTO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a autora, com 79 anos de idade, que no dia 04/09/2019, quando se encontrava no interior do coletivo da Empresa Val, Linha Intersul, teve furtado do bolso de seu casaco o cartão de sua conta junto ao Banrisul. Aduz que o autor do delito utilizou indevidamente seu cartão de crédito em diversas compras, empréstimos consignados e saques de sua conta bancária. Afirma que teve um prejuízo no valor de R$ 12.462,18, pois apenas no dia seguinte deu falta do cartão bancário. Alega que entrou em contato com o banco para resolver o problema, sem êxito. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3.
A falha na prestação de serviços, sob a qual discorre a Súmula 479 do STJ, trata dos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 4. Todavia, entende-se que o cartão portado pela parte autora qualificado com a tecnologia de chip, necessita da senha do correntista para a realização dos saques. Assumindo a posição de guardião do cartão da conta, compras que tenham sido realizadas no intercurso ente o furto e a comunicação ao banco, importam em presunção da responsabilidade do consumidor.
5. In casu, a própria autora confessa em sua petição inicial que teve conhecimento de que havia sido furtado no dia seguinte, ao passo que faz prova de que somente procurou a polícia e comunicou à ré no dia 06/09/2019, ou seja, dois dias após. Ora, tal conduta da demandante lhe imputa a responsabilidade pelos empréstimos, compras es saques ocorridos nesse ínterim. 6
. É inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor. Nesses casos, impende falar em culpa exclusiva do consumidor, seja pela falha no dever de cuidado que a ele competia, seja pela demora na comunicação do ocorrido à autoridade policial e à instituição financeira.
7. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, uma vez que, como observado acima, restou evidenciada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços do réu e a conduta lesiva perpetrada. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009249772 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 13/04/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2020) (destaquei)

Assim, o dano amargurado pelo reclamante não decorreu do procedimento adotado pelo banco reclamado.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da reclamada
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025